Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001733-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVANTE), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – INSURGÊNCIA ACERCA DA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – DISCUSSÃO TAMBÉM SOBRE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA – PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE DO VALOR DA CAUSA DIVERSO DO VALOR DA PROPRIEDADE (FAZENDA SÃO JOSÉ) – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 291 DO CPC, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em havendo o Agravante demonstrado a propriedade do bem imóvel litigioso (Fazenda São José), ele, na qualidade de terceiro possui legitimidade ativa e deve se desincumbir de valorar a causa, à luz do artigo 291 do CPC, com base no proveito econômico pretendido, eis que a fixação com base no valor do bem mostra-se não razoável e obsta o acesso ao judiciário para a discussão das questões atinentes à averbação na matrícula do imóvel, bem como referentes a sobreposição de matrícula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência

da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro, (Numeração Única: 26988-30.2015.811.0041 – Código 459997), opostos em desfavor da ora Agravada,
COTTON – KING LTDA
,
REJEITOU os Embargos de Declaração
, interpostos em face da decisão que atribuiu, de ofício, a importância de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), por corresponder ao valor da arrematação da Fazenda São José; e, por consequência, determinou o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção.

Aduz que a decisão merece ser reformada, pois “(...) O direito que se busca via embargos de terceiro não é o de se integrar o imóvel de “22 milhões” ao patrimônio do agravante, mas a preservação do direito abstrato de sua disponibilidade. Com efeito, discute-se nos presentes embargos de terceiro tão somente a decisão que determinou a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel. A propriedade já está devidamente concretizada em sua matrícula. O patrimônio/bem já é de propriedade do agravante, conferida através da arrematação viabilizada pela Justiça do Trabalho. Em relação ao pedido de remoção de gravame da matrícula da Fazenda São José (matrícula 14.429), é cristalina a impossibilidade de aferição de qualquer conteúdo econômico. Isso porque, caso o pedido seja atendido, isso não trará qualquer benefício/proveito econômico imediato ao legítimo proprietário, ora agravante. O fundamento utilizado de que “...na hipótese de vir a ser mantida a arrematação da Fazenda São José pelo embargante ocorrida junto à Justiça do Trabalho, o bem em questão passará a integrar seu patrimônio” atesta exatamente a desproporcionalidade e ausência de proveito econômico do agravante, pois, na verdade, o bem já é de sua propriedade, apenas constando os gravames indevidos e ora questionados”. (ID. Num. 33000957 – pág. 7)

Defende que “(...) No tocante ao pedido de indeferimento da arrecadação da Fazenda São Lucas (matrícula 2.986), cumpre salientar a peculiaridade da sobreposição de matrículas, na espécie. No caso, o agravante adquiriu imóvel na Justiça do Trabalho e, após a arrematação, veio a descobrir que haveria outra matrícula, com os mesmos limites do imóvel que comprou em leilão judicial, de propriedade do mesmo grupo econômico executado na seara trabalhista. 24. Com efeito, o agravante não pleiteia o proveito econômico relativo ao bem da Fazenda São Lucas (matrícula 2.986). Seu pedido se refere UNICAMENTE À PRESERVAÇÃO DO SEU DIREITO DE PROPRIEDADE EM RELAÇÃO À FAZENDA SÃO JOSÉ (matrícula 14.429), tendo em vista a peculiaridade da sobreposição. 25. Logo, o pedido se reveste de natureza declaratória (indeferimento da arrecadação e integração da São Lucas na medida em que isso decorra do reconhecimento da sobreposição de matrículas). No caso, não é possível a valoração econômica imediata, tratando-se de causa de valor inestimável”. (ID. Num. 33000957 – pág. 8)

Aponta que o arbitramento do valor da causa é desproporcional ao que se busca e ocasiona a inviabilização do acesso à justiça, violando o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que, apenas a título de ilustração, o valor das custas a ser suportado pelo agravante, será de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze centavos).

Argumenta, ainda, que, no que diz respeito à ausência de interesse recursal do Agravante na impugnação ao valor da causa, “(...) o julgamento da ação de impugnação ao valor da causa (ocorrido em 5.10.2018), e o arbitramento de novo valor, de ofício, em 18.12.2015, são coisas completamente distintas e não estão vinculadas uma a outra. 14. A partir do momento em que o Juízo a quo retifica o valor da causa dos embargos de terceiro de ofício, julgando a impugnação ao valor da causa prejudicada, e o agravante traz os argumentos mencionados na impugnação (que não foram enfrentados naquela oportunidade) aos embargos de terceiro, o agravante não tem, obviamente, interesse recursal nos autos julgados prejudicados. 15. A impugnação ao valor da causa reflete diretamente na ação principal. Se o valor foi arbitrado de ofício nos embargos, julgando a impugnação prejudicada, não se infere que o agravante tem que necessariamente recorrer nos próprios autos da impugnação. 16. Logo, não há que se falar em obrigatoriedade de oposição de recurso de embargos de declaração na impugnação julgada prejudicada, sob pena de violação ao art. 996, do CPC”. (ID. Num. 33000957 – pág. 6)

Sustenta o preenchimento dos requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo (plausibilidade do direito) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de se manter o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – deixa de opinar, sob a alegação de ausência de interesse publico que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida que,
nos autos de Embargos de Terceiro (Numeração Única: 26988-30.2015.811.0041

– Código 459997) opostos por
GILBERTO

EGLAIR POSSAMAI,
em desfavor do ora Agravado,
COTTON – KING LTDA
,
REJEITOU os Embargos de Declaração
, interpostos em face da decisão que atribuiu, de ofício, a importância de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), por corresponder ao valor da arrematação da Fazenda São José; e, por consequência, determinou o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta o provimento almejado, uma vez que o objeto do Agravante/Embargante é a discussão acerca da decisão que determinou a
averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, salientando-se que o bem já se encontra no patrimônio do Agravante, por meio de arrematação concretizada pela Justiça do Trabalho.

Assim, o direito perseguido, ou seja, o proveito econômico almejado consiste em buscar obstar a averbação, não se justificando acobertar, no caso, a tese de que o valor da causa deve corresponder ao valor do bem litigioso, até mesmo porque o imóvel é de propriedade do Agravante.

Desse modo, a meu viso, não subsiste a decisão que, de ofício, atribuiu o valor da causa como sendo de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), por corresponder ao valor da arrematação da Fazenda São José, uma vez que se constitui em “quantum” desproporcional ao objeto da lide – insurgência acerca da constrição do bem – averbação na matrícula do imóvel arrematado na Justiça do Trabalho, caracterizando-se, ainda, a decisão em óbice ao acesso à justiça.

Com tais apontamentos, tenho que, frise-se, não se justifica apontar como valor da causa o valor do bem litigioso, mas sim um valor razoável e proporcional, tendo em vista a discussão própria, buscando a desconstituição da averbação na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de Embargos de Terceiro.

Portanto, o valor da causa deve ser estimado e não fundado em proveito econômico, tomado a partir do valor do imóvel, cumprindo o que determina o artigo 291 do CPC, ante à ausência de conteúdo econômico imediatamente aferível, pois a discussão reside na averbação em matrícula, enquanto a arrematação já ocorreu, em favor do Agravante.

Assim, considero exorbitante o valor fixado pelo Juízo “a quo”, de ofício, no patamar de R$ 22.750.000,00 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), valor da arrematação da Fazenda São José – imóvel objeto da lide, mostrando-se razoável e proporcional a fixação do valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que o valor atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao aproveito econômico almejado pelo autor da ação, conforme leciona o ilustre doutrinador Pontes de Miranda:
“O valor da causa é a quantia em que o autor estima seu pedido, isto é, o que ele exige por certa causa petendi”.
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo III, pág. 363).

Ademais, em nenhum momento a agravada/impugnante comprovou que o proveito econômico da agravante seja diverso daquele atribuído na peça inaugural.

É a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA COM PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - ÔNUS DO IMPUGNANTE. 1. Em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado. 2. Viabilidade que se tome como parâmetro para fixação do valor da causa o montante do proveito econômico pretendido pelo autor.
Ônus do qual não se desincumbiu o impugnante
. 3. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg na AR: 4277 DF 2009/0123693-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/10/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/11/2009)

Cumpre salientar que a pretensão do Agravante não é discutir a propriedade, eis que ela já foi reconhecida por meio da arrematação na Justiça do Trabalho, mas sim questões referentes à averbação na matrícula do imóvel, além de reconhecimento de sobreposição de matrícula, não se mostrando possível a valoração econômica imediata.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo aviado, para REFORMAR a decisão hostilizada, por conseguinte, ALTERAR o valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020